Tribunal: TJDFT
Processo: 0758415-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. As embargantes sustentam a existência de vícios de contradição no acórdão, argumentando que o valor da causa deveria ser vinculado ao valor do imóvel, e não ao montante dos danos materiais pleiteados. Alegam, ainda, que o 'decisum' é incompatível com a tese apresentada na contestação, no que diz respeito ao caso fortuito decorrente da pandemia da Covid-19. Por fim, apontam vício de omissão, sob o argumento de que não foram considerados todos os prazos de tolerância para a entrega do imóvel, incluindo o prazo para a entrega das chaves, e impugnam de forma genérica o valor da condenação ao pagamento de juros sobre a obra.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência dos vícios apontados (em especial a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição, e a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão,) indica que o interesse das embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9/15 da ementa. Da simples leitura do acórdão, resta evidente a harmonia entre os elementos que compõe a estrutura da decisão, não havendo, também, falar em contradição.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.